Tribunal: STF
Processo: HC 181616
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.  HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, manuscrito por Guilherme Oliveira Atencio, em benefício de Wesley Santana de Jesus, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.8.2018, não conheceu do Habeas Corpus n. 457.369/SP.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, juntamente com outro corréu, em 16.10.2016, às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de três dias-multa pela prática de tentativa de latrocínio e corrupção de menores (art. 157, § 3º, segunda parte c/c inc. II do art. 14, art. 29, inc. I do art. 65, primeira parte, e al. d do inc. III, todos do Código Penal, e no art. 244-B c/c o § 2º da Lei n. 8.069/1990) por terem, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo e com o auxílio de um adolescente, tentado subtrair para si um aparelho celular, sendo que a violência empregada contra a vítima somente não resultou em sua morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. 
    3. Em 8.5.2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa, ensejando a impetração do Habeas Corpus n. 457.369/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 30.8.2018, nos termos seguintes:
    “(...) De início, o presente habeas corpus não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada impede que, de ofício, seja constatada ilegalidade que importe em ofensa à liberdade de locomoção dos pacientes. 
    Busca-se, em síntese, o abrandamento do regime prisional. 
    No caso, o Magistrado sentenciante entendeu mais adequada a imposição de regime mais gravoso com base na seguinte fundamentação, a qual foi ratificada pelo Tribunal local: 
    “O regime inicial das penas privativas da liberdade será o fechado. (...) Os réus praticaram crimes graves, não só abstratamente, todavia, concretamente, tentativa de latrocínio e corrupção de menor. Esses delitos assolam a Capital paulista e intranquilizam a todos, em casa ou em via pública, a pé ou de carro, em residência ou em apartamento, acaso sozinhos ou acompanhados. (...) Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional. Os réus mostraram, pois, suas periculosidades, mormente quando os crimes foram praticados contra pessoa sozinha e a outra hipossuficiente, sem temor de haver represálias e, porque não, com manifesta ousadia, com instrumento contundente, arma de fogo. Eles devem ficar, pois, segregados, para refletirem sobre suas condutas e arrependerem-se dela, além disso, para nutrirem a vontade de viver com outros sem provocar lesões patrimoniais ou pessoais. (...) Dessa forma, para o caso em tela, a fim de incidir a prevenção geral, não realização de outros delitos, e para a específica, não cometimento dos práticos, é mister o regime inicial fechado. 
    Assim, todas as finalidades da sanção penal são concretizadas, não se despreza a segurança social e respeito à dignidade humana: repressão, prevenção e ressocialização. (e-STJ fls. 55/57) 
    Com efeito, consta dos autos que o ofendido foi abordado pelos três delinquentes enquanto passeava na via pública com seu cachorro, tendo sido ameaçado de morte mediante emprego de arma de fogo, a qual, foi efetivamente disparada pelos acusados (não tendo o projétil acertado a vítima por erro na execução), sendo colocada em risco a integridade física dos demais cidadãos que circulavam pelo local. 
    Desse modo, verifico que a sentença condenatória e o acórdão hostilizado vieram acompanhados da devida fundamentação apta a legitimar a imposição do regime mais gravoso, visto que têm como base a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Por esse motivo, inexiste ofensa aos enunciados sumulares supracitados ou ao direito de locomoção do paciente. Nesse sentido: (…)
    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    5. Essa decisão o objeto da presente impetração, na qual o impetrante sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação válida para a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena, cujo total não superou oito anos.
    É o requerimento e o pedido:
    “(...) seja deferida a concessão da ordem de “Habeas Corpus” mantendo-se a liminar anteriormente concedida, com o fim de que seja ceifado o constrangimento ilegal que se deu para com o paciente tendo em vista que fora fixado para o mesmo regime inicial de cumprimento de pena mais severo do que o previsto, com fundamento legal no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu do Habeas Corpus n. 457.369/SP.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 15.6.2018, antes, portanto, da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se tem no caso. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato coator apontado. 
    11. Quanto à fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, o tribunal de origem assim justificou sua manutenção:
    “Os réus praticaram crimes graves, não só abstratamente, todavia, concretamente, tentativa de latrocínio e corrupção de menor (...) Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional. 
    Os réus mostraram, pois, suas periculosidades, mormente quando os crimes foram praticados contra pessoa sozinha e a outra hipossuficiente, sem temor de haver represálias e, porque não, com manifesta ousadia, com instrumento contundente, arma de fogo”. 
    12. O regime inicial fechado não foi fixado com fundamento apenas na natureza do delito, mas justificado pelas circunstâncias específicas do caso, considerada a gravidade em concreto da conduta. Não há o que reparar na decisão apontada como coatora quando nela se assenta:
    “Com efeito, consta dos autos que o ofendido foi abordado pelos três delinquentes enquanto passeava na via pública com seu cachorro, tendo sido ameaçado de morte mediante emprego de arma de fogo, a qual, foi efetivamente disparada pelos acusados (não tendo o projétil acertado a vítima por erro na execução), sendo colocada em risco a integridade física dos demais cidadãos que circulavam pelo local. 
    Desse modo, verifico que a sentença condenatória e o acórdão hostilizado vieram acompanhados da devida fundamentação apta a legitimar a imposição do regime mais gravoso, visto que têm como base a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Por esse motivo, inexiste ofensa aos enunciados sumulares supracitados ou ao direito de locomoção do paciente ”. 
    Nesse mesmo sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora